Tribunal: TJMT
Processo: 1029455-73.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029455-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Abuso de Poder, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULINO SERGIO DE CAMPOS - CPF: 011.410.121-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO.-

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1029455-73.2024.8.11.0000
.

Origem:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA DA SAÚDE.

Agravante
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados
:
PAULINO SÉRGIO DE CAMPOS E MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GRUPO 1A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/Vara da Saúde, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe 500 mg, preferencialmente pelo Estado, e, em caso de inércia, pelo município de Nossa Senhora do Livramento.

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, alegando que o medicamento pertence ao Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, tornando necessária a inclusão da União no polo passivo e a fixação da competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da inclusão do medicamento no Grupo 1A, há litisconsórcio passivo necessário da União e consequente incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento pleiteado pertence ao Grupo 1A, cuja aquisição e distribuição são centralizadas pelo Ministério da Saúde, impondo-se a inclusão da União no polo passivo da demanda.

A Conclusão nº 19 editada pela 1ª Turma Recursal confirma a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário da União nos casos de envolvimento de medicamentos do Grupo 1A, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Nos autos originários, o Juízo singular decidiu pela incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito à Justiça Federal, o que configura a perda superveniente do interesse recursal da parte agravante e resulta na ausência de possível admissibilidade do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de medicamento pertencente ao Grupo 1A, do Ministério da Saúde, no pedido impõe o litisconsórcio passivo necessário da União, atraindo a competência da Justiça Federal.

2. O reconhecimento da incompetência absoluta pelo Juízo de origem acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante: 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 19 – Fazenda Pública. Medicamentos/Tratamentos do Grupo 1A do Ministério da Saúde. Litisconsórcio Passivo Necessário da União. Incompetência dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/Vara da Saúde, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, autuada sob o nº 1028751-54.2024.8.11.0002. A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando o fornecimento do medicamento solicitado no prazo de 15 dias, preferencialmente pelo Estado de Mato Grosso, e, em caso de inércia, transferindo as obrigações ao município de Nossa Senhora do Livramento.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que o medicamento pleiteado integra o Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, tornando necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, e, consequentemente, a fixação da competência da Justiça Federal para analisar e julgar o feito.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID 252833669).

Em suas contrarrazões, o agravado refutou os argumentos recursais e pugnou pela manutenção da decisão agravada (ID 260714174).

O agravado, município de Nossa Senhora do Livramento,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 263551281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Consta nos autos originários que o agravado ajuizou ação pleiteando a condenação do Estado de Mato Grosso, e do município de Nossa Senhora do Livramento, a fornecer o medicamento
Rituximabe 500 mg
, conforme prescrição médica.

Diante do relatado, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer o medicamento requerido e, em caso de inércia, direcionando as obrigações ao município de Nossa Senhora do Livramento.

No âmbito recursal,
o agravante sustenta que o medicamento em questão pertence ao Grupo 1A
, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, razão pela qual a União deve, necessariamente, integrar o polo passivo da demanda, sendo a competência para processar e julgar o feito da Justiça Federal.

Da análise dos autos, verifica-se que, por meio de decisão interlocutória, o magistrado singular declarou a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem, verifica-se que o medicamento pleiteado integra, de fato, o Grupo 1A, impondo-se, portanto,
a inclusão da União como litisconsorte passivo necessária
.

Nesse sentido, a conclusão nº 19 editada pela 1ª Turma Recursal, vejamos: "CONCLUSÃO N.º 19 – FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS DO
GRUPO 1A
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
" (grifei).

Assim, considerando a decisão proferida nos autos de origem, verifica-se a
perda superveniente
do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade do presente agravo de instrumento.

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento
, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025